Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AUTOMÓVEIS. CONSTRIÇÃO ANTERIOR. JUÍZO PENAL. DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO DOS VEÍCULOS. OBJETIVO. SATISFAÇÃO DO LESADO E EVENTUAL TERCEIRO DE BOA-FÉ (CPP, ART. 133, §1o). ULTERIOR DECRETO DE PENHORA PELO JUÍZO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. ATOS DE EXCUSSÃO E ORGANIZAÇÃO DA DISPOSIÇAO DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. JUÍZO CRIMINAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. COEXISTÊNCIA DE PENHORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA E DO INTERESSE PÚBLICO. PRIVILEGIAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com a normatização penal processual (CPP, art. 133, § 1o), a medida do sequestro fora concebida com vistas a dupla finalidade, a saber, assegurar a reparação do dano pelo delito e ensejar a perda do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, operacionalizando, destarte, dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado, daí descerrando que, sobrevindo o trânsito em julgado de sentença condenatória no processo criminal em que decretada a medida, sucede-se a decretação do perdimento do bem sequestrado, sua avaliação e posterior direcionamento a leilão púbico.
2. Conquanto subsistente entendimento no sentido da legitimidade de coexistência da penhora com sequestro preordenado incidente sobre o mesmo bem, com a ressalva de que o valor obtido com a alienação deverá ser revertido ao Juízo penal do qual emergira o decreto constritivo primevo, que deve decidir, com exclusividade, sobre o montante necessário para a reparação do ilícito penal, ressoa impassível a inviabilidade da coexistência do sequestro com posterior decretação, no ambiente de cumprimento de sentença cível, da penhora dos mesmos bens, enquanto instituto jurídico próprio da fase inicial da expropriação patrimonial, em observância à ordem jurídica e ao interesse público, segundo o encadeamento do estatuto processual penal.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.